Tribunal: TJMT
Processo: 0010399-02.2011.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010399-02.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), ANA CAROLINA SCARACATI - CPF: 202.810.598-45 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (EMBARGANTE), RUY DE SOUZA GONCALVES - CPF: 499.607.767-00 (ADVOGADO), WOLNER NUNES RIBEIRO DE PAULA - CPF: 274.969.531-72 (ADVOGADO), HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS – SENTENÇA REFORMADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – MULTA – ART. 1.021, § 4º, CPC – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE - RECURSO DESPROVIDO - ERRO E CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - PRETENSÃO DE REJULGAMENTO - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não se verifica no caso dos autos.

A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0010399-02.2011.8.11.0041

EMBARGANTE: RUY DE SOUZA GONCALVES

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Ruy de Souza Gonçalves
, de acórdão proferido no Agravo Interno, assim ementado:

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS – SENTENÇA REFORMADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR – MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – MULTA – ART. 1.021, § 4º, CPC – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE - RECURSO DESPROVIDO.

Verificado que a validade da constituição em mora, com o envio da notificação extrajudicial no endereço do devedor constante no instrumento contratual, não se visualiza nas razões do recurso elementos a alterar tal entendimento.

Aduz que o acórdão apresenta erro e contradição. Realça que a notificação de busca e apreensão ocorreu somente após o ingresso da ação, de modo que correta a sentença de extinção por falta dos pressupostos processuais.

Registra, também, se encontrava em plantão médico no momento em que o meirinho foi até sua residência para a notificação.

Sustenta a ofensa a Súmula 72/STJ, porquanto a petição inicial da ação de busca e apreensão deve conter todos os documentos indispensáveis a sua propositura, em especial a prévia comunicação de comprovação da mora do devedor.

Requer o provimento dos declaratórios para sanar os vícios apontados, com aplicação de efeito infringente, bem como para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos para o fim de sanar suposto erro e contradição, bem como para fins de prequestionamento.

A hipótese é de Ação de Busca e Apreensão, cuja sentença de extinção, sem julgamento de mérito, fundada na ausência de pressupostos processuais, foi reformada em sede de Apelação, como consignado em decisão monocrática (id. 204781173):

“Nesse contexto,
a controvérsia está em verificar se as notificações extrajudiciais endereçadas ao devedor, no endereço constante do contrato, ainda que não recebida por ele, se apresentam hábeis a constituição em mora
.

Pois bem. De início, importante consignar a possibilidade do julgamento monocrático do Agravo de Instrumento, à luz do verbete sumular n. 568 do STJ, segundo a qual “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”. (Súmula 568, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/03/2016, DJe 17/03/2016).

Dessa forma, dispensável o julgamento pelo Colegiado, possível a análise monocrática, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria questionada.

Com efeito, em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, REsp n. 1.951.662/RS (Tema 1132), consolidou o entendimento de que para fins de constituição em mora do devedor fiduciário é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento. Nesse sentido, o julgado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
.

2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido.(REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de
20/10/2023
.) (g.n)

Como se verifica da recente orientação do STJ (TEMA 1132), para alcançar a finalidade da notificação extrajudicial “
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual
”.

No caso concreto, a notificação extrajudicial fora enviada para o endereço constante do contrato, por meio do oficial cartorário, que não obteve sucesso em nenhuma das duas notificações extrajudiciais. Realça-se que, na primeira notificação extrajudicial o devedor não foi encontrado, já que por três vezes a situação foi de ausente. Já na segunda vez, a notificação extrajudicial também levada pessoalmente por oficial autorizado do cartório, ao que consta, o devedor se recusou a receber.

Porém, de acordo com a orientação do STJ, mostra-se irrelevante seja a ausência, seja a recusa do devedor, porque o só fato da notificação ter sido encaminhada no endereço indicado no instrumento contratual é eficaz a constituição em mora e se apresenta documento hábil a instruir a ação de busca e apreensão.

Dessa forma, em consonância com a nova orientação do STJ (TEMA 1132), restou comprovada a mora, porquanto a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço constante do contrato.

A propósito, em casos análogos este e. Tribunal de Justiça decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – TENTATIVA DE ENTREGA REALIZADA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR – “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "não procurado", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação.

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento consolidado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ). (N.U 1002952-37.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “NÃO PROCURADO” – TEMA 1.132 DO STJ – MORA CONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

O superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132, estabeleceu que “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”.

Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência
. (N.U 1013427-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 25/08/2023) (g.n).

Logo, não há que se falar em ausência de pressuposto processual para a propositura da ação de busca e apreensão.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
e reforma-se a sentença recorrida, a fim de reconhecer a comprovação da mora, e determinar o retorno dos autos a origem para o regular processamento da ação de busca e apreensão.

Examinadas as razões do recurso, nota-se que revelam tão somente o intuito de reapreciação das matérias já decididas, o que não se admite em embargos de declaração, os quais se revestem de índole particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), e não possui natureza de efeito mofidicativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida.

2. No presente caso, verifica-se a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Novo CPC, revelando, em verdade, mero inconformismo da parte embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1838339/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 04/03/2022)

Importa consignar que todos os pontos necessários ao desate da controvérsia foram abordados e os presentes declaratórios revelam, em verdade, revelam o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, pretendendo fazer valer a sua tese. Essa pretensão, contudo, não está em harmonia com a natureza e a função do recurso integrativo.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024